Tribunal: TJDFT
Processo: 0727034-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA TEMERÁRIA. FIXAÇÃO DE MULTA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal da culpa grave ou do dolo da parte, o que se vislumbra na situação em julgamento.
2. Configurada a litigância de má-fé quando demonstrada a conduta temerária da parte (art. 80, inciso V, do Código de Processo Civil) que causa grande tumulto processual e atraso na entrega jurisdicional.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.